Tribunal: TJMT
Processo: 1010119-25.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
RAI No 1010119-25.2020.8.11.0000
Vistos etc.
A vista da certidão constante do ID no 71443953, intime-se o Oficial de Justiça designado para o cumprimento do Mandado de Intimação de ID no 42484982, para que o devolva no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de responsabilidade administrativa.
Cumpra-se.
Cuiabá - MT, 14 de janeiro de 2021
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora